Tribunal: TJSP
Processo: 1028076-10.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Responsabilidade civil. Alegados danos em aparelhos eletrônicos por oscilação da rede. Demanda indenizatória em via regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária fornecedora de energia elétrica julgada improcedente. Controles internos apresentados pela autora que não demonstram a ocorrência de efetivo pagamento da indenização à segurada. Desconsideração do comprovante de

Ementa:
Responsabilidade civil. Alegados danos em aparelhos eletrônicos por oscilação da rede. Demanda indenizatória em via regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária fornecedora de energia elétrica julgada improcedente. Controles internos apresentados pela autora que não demonstram a ocorrência de efetivo pagamento da indenização à segurada. Desconsideração do comprovante de compromisso de transferência bancária apresentado em grau recursal. Não configuração das hipóteses do art. 435 do CPC. Improcedência da demanda que se justiça, ademais, por fundamento diverso. Responsabilidade civil objetiva da concessionária, como fornecedora que não dispensa a prova quer do nexo de causalidade para com sua atividade, quer dos danos sustentados pela autora. Ausência de comprovação no tocante ao nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos aos equipamentos segurados, estes tampouco demonstrados ante a falta de preservação dos equipamentos para análise. Laudos unilaterais genéricos e insuficientes. Sentença mantida. Apelação da autora desprovida.